Tribunal: TJMT
Processo: 0503842-23.2015.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0503842-23.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR HENRIQUE DE CARVALHO - CPF: 004.326.711-45 (RECORRENTE), ELENA CRISTINA ALVES - CPF: 570.338.971-20 (RECORRENTE), MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 001.165.331-02 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0503842-23.2015.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ARTHUR HENRIQUE DE CARVALHO

ELENA CRISTINA ALVES

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Os Recorrentes pleiteiam adicional de insalubridade, alegando que ambos têm direito por previsão legal.

Pois bem. Vejamos o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, homologa-se a desistência de MICHELLY KIM DE OLIVEIRA ROSA em id. 14710215, e quanto aos demais reclamantes
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado pelas partes reclamantes. Por consequência, julga-se extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.
“

Após análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, apesar de constar na Lei

a previsão de adicional de insalubridade, como estão lotados em funções administrativas, estes não tem direito de acordo com o relatório do LTCAT SMS de setembro de 2012, que estabelece os graus de insalubridade.

Nenhum dos Recorrentes demonstra que as funções exercidas são insalubres e não desconstituem o laudo técnico.

Se agora o Recorrente Arthur recebe é porque está em outra função e o fato de receberem em algum momento antes do corte do adicional, este quando cortado não gera nenhum direito adquirido.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata em sessão de julgamento, pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020